Tribunal: TJMT
Processo: 1033940-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033940-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS THADEU MOREYRA THOMAZ - CPF: 139.924.221-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pela embargante em ação de regresso objetivando ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que enfrentou adequadamente a matéria controvertida, afastando o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela recorrida.

4. Argumentos apresentados nos embargos visam apenas à rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível por meio desta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (
id.244573668), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante defende que o acordão está eivado de omissão.

Diz, que o acórdão embargado, mostra-se omisso na medida em que “fora desconsiderando o lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, ignorando os laudos acostados em sede de inicial que fazem comprovação da falha da prestação.”, id.244573668 – Pág.2.

Assevera ainda que “a grande justificativa para a não apresentação dos equipamentos danificados é que os segurados procuram assistências técnicas autorizadas e realizam seus próprios laudos por técnicos responsáveis, que atestam sobre a causa ter advindo da rede elétrica”, id. 244573668 - Pág.3.

Alega ainda que “para afastar o nexo de causalidade e responsabilidade do Embargado, é necessário o mesmo apresentar as telas e informações de seus sistemas, conforme preconiza o Módulo 9 do PRODIST. O QUE NÃO OCORREU DEVIDAMENTE. Sendo assim, diante da falta de comprovação de suas alegações não resta outra alternativa que não a reforma da r. sentença, isto porque por mais que os laudos possam ser considerados unilaterais são indícios do direito da Embargante que não foram impugnados pela Embargada.”, id. 244573668 – Pág.3/4.

Menciona que “nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no Estado do Mato Grosso, no que se mostra, no ponto, claramente contraditório, razão da oposição dos embargos de declaração”, id. 244573668 – Pág.5, ressaltando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia configura relação de consumo (artigo 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na pessoa jurídica de seus segurados.

Assevera que a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o V. Acórdão viola o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre à concessionária.

Defende a responsabilidade objetiva da concessionária e ainda que “é de reconhecer que a prova foi feita pelos laudos que instruíram a inicial”, id. 244573668 - Pág.8.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (id.24576766).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (
id.244573668), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator., sendo lançada a seguinte ementa (id.239160690):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS A SEGURADOS - DANO ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO NÃO DEMONSTRADO – LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

“(...) embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que o acordão mostra-se omisso na medida em que “fora desconsiderando o lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, ignorando os laudos acostados em sede de inicial que fazem comprovação da falha da prestação.”, id.244573668 – Pág.2.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.239160689):

“
No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados no id. Num. 218112171 - Pág. 31/34; Num. 218112172 - Pág. 40; Num. 218112173 - Pág. 15; Num. 218112174 - Pág. 25; Num. 218112175 - Pág. 20; Num. 218112176 - Pág. 23/24; Num. 218112177 - Pág. 16/18; Num. 218112178 - Pág. 17, embora intitulados “Laudo Técnico” não resta hábil a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou o dano nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referido documento não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, alguns não constam a data em que foram confeccionados, manuscritos “a mão”, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, constando em alguns laudos apenas rubricas sem qualquer identificação de quem o atestou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

(...)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito”.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025